Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-25.2013.8.11.0036
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000196-25.2013.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HELLENICE SOUZA DE MORAES - CPF: 109.850.501-87 (APELADO), MAYRA SOUZA DE MORAES - CPF: 019.424.601-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
–IMÓVEL RESIDENCIAL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA NO ANO DE 1987 – REGISTRO NO SERVIÇO NOTARIAL - INVIÁVEL -

IMÓVEL INEXISTENTE - PRESCRIÇÃO - AFASTADA
-

TEORIA
ACTIO NATA

- DANOS MATERIAIS E MORAIS
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EQUIVOCADA – APLICAR TESE 905 STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O

dies a quo
do prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou efetiva ciência do dano – Teoria
actio nata
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Para aplicação dos juros e correção monetária deve ser observada a Tese 905 do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga,

M.M.
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli,
na Ação de Indenização proposta por
HELLENICE SOUZA DE MORAES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou o ente estatal ao pagamento de danos morais a autora no montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais), atualizados a partir da citação com incidência de correção monetária IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês , nos termos do art. 406 do CC, bem como no pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da condenação (ID 56425986/87).

Busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de que incidiu a prescrição já que o fato danoso que se pretende indenização ocorreu há mais de 30 (trinta) anos. No mérito, sustenta que o magistrado se equivocou ao indicar os índices de correção da importância imposta na condenação (ID 56425991/92).

A apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo, conforme certidão acostado no ID 56425995.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 63153459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga,

na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
HELLENICE SOUZA DE MORAES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que ao julgar parcialmente procedente a ação, condenou o ente estatal ao pagamento de danos morais a autora no montante de R$ 3.000,00 (Três mil reais), atualizados a partir da citação com incidência de correção monetária IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês , nos termos do art. 406 do CC, bem como no pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da condenação (ID 56425986/87).

O ente estatal recorre sob o argumento, em preliminar, de que ocorreu a prescrição. No mérito, argui que o magistrado se equivocou ao indicar os índices de correção da importância imposta na condenação (ID 56425991/92).

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se houve ou não incidência da prescrição quinquenal, aplicada nas ações contra a Fazenda Pública, pelo fato de a autora/apelada não conseguir registar imóvel residencial arrematado em hasta pública, no ano de 1987, porque tomou conhecimento que a área não existe.

Consta que a autora, em 01/03/2013, propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do requerido pelo fato de não conseguir registrar imóvel residencial que arrematou em hasta pública, após tomar conhecimento pelo Serviço Notarial da inexistência do bem (ID 56425450).

A prova revela que o mencionado bem foi a leilão judicial por débitos tributários perante a Fazenda Pública Estadual em 31/08/1987 (Processo de Execução nº 162/1983), sendo intimada para retirada da carta de arrematação em 22/10/1996 (ID 56425457).

Há requerimento da autora informando o juízo acerca dos obstáculos que enfrentava para registrar o imóvel arrematado, datado de 12/08/2007.

Instado judicialmente, o Serviço Notarial daquela municipalidade esclareceu, em 18/11/2008, a impossibilidade de registrar o imóvel leiloado porque a área não existia (ID 56425458), o que inclusive gerou determinação para o apelante devolver o montante pago em hasta pública, com as devidas atualizações, à apelante, com quitação apenas em 08/03/2013 (ID 56425974).

O juiz singular corretamente entendeu que restou caracterizado os danos material e moral no caso em apreço, mas como já havia sido reparado pelo ente estatal/apelante os danos patrimoniais no curso da ação, condenou-o apenas no dano moral, cuja importância foi arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais)
(ID 56425986/87)
.

Pois bem. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 dispõe acerca da prescrição quinquenal de qualquer ação ou direito contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, a partir do fato ou ato do qual se originou,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado. Contudo, a aplicação literal dessa regra pode acarretar prejuízos àqueles que tiveram seus direitos violados.

Sucede que, há casos que nem sempre se toma conhecimento imediato da violação de seu direito, como ocorreu no caso em apreço.

De sorte que o Superior Tribunal de Justiça, acompanhado da doutrina, para solucionar tais situações, pautando nos princípios da eticidade, sociabilidade e boa-fé, adotou a teoria da
actio nata
, segundo a qual o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomou ciência do dano. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL.1.
O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. Precedentes.
[....]4. Recurso especial não provido.4[...] Erro médico. Prescrição. Termo a quo. A Turma, na parte conhecida, deu provimento ao recurso especial da vítima de erro médico para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e mantida pelo tribunal de origem.
In casu
, a recorrente pleiteou indenização por danos morais sob a alegação de que, ao realizar exames radiográficos em 1995, foi constatada a presença de uma agulha cirúrgica em seu abdome. Afirmou que o objeto foi deixado na operação cesariana ocorrida em 1979, única cirurgia a que se submeteu. Nesse contesto, consignou-se que o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória pelo erro médico é a data da ciência do dano, não a data do ato ilícito. Segundo o min. Relator, se a parte não sabia que havia instrumentos cirúrgicos em seu corpo, a lesão ao direito subjetivo era desconhecida, portanto ainda não existia pretensão a ser demandada em Juízo. Precedente citado: REsp 694.281-RJ, DJ 20/9/2006”. (grifo nosso)

No mesmo sentido lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald
[1]
:

[...] a tese da
actio nata
, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular: Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento [...].

Logo, como a ação indenizatória foi proposta somente em 01/03/2013 e a autora tomou conhecimento da violação de seu direito com a efetiva informação do Serviço Notarial prestada em juízo na data de 18/11/2008, a pretensão deduzida na inicial não restou atingida pelo decurso do prazo prescricional.

Veja que não há datas anteriores a serem levadas em conta como marco inicial da contagem do prazo prescricional, como bem assinala o magistrado na sentença recorrida,
ipsis litteris
:

“Assim, não há que se levar em conta qualquer data anterior a esta, vez que em nome da segurança jurídica a manifestação documentada da Oficiala de Registro com data expressa demonstra de forma incontestável 0 erro de registro e o dano da requerente.” (ID 56425986).

Portanto, não prescrito os efeitos patrimoniais do evento danoso noticiado porquanto não ultrapassado o prazo estabelecido na legislação para a ação de danos contra a Fazenda Pública Estadual.

A propósito, colaciona-se julgados nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA.1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, sendo o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado o momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata. Precedente: AgRg no AREsp 531.654/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015.2. No caso dos autos, é forçoso concluir que o reconhecimento da ilegitimidade do recorrido para responder pelas dívidas que teriam ensejado o processo de execução e a inscrição em cadastro de devedores deu-se em 13/03/2009, sendo este o ato apto para considerar a possibilidade do exercício do direito em Juízo, sendo certo que a ação foi ajuizada em 23/09/2011, não transcorrendo, portanto, o lustro prescricional.3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 607.246/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

Com acerto agiu o magistrado singular. Portanto, nessa parte não merece reforma a sentença recorrida.

No que concerne à atualização monetária do valor da condenação, prospera a irresignação do apelante.

Denota-se que os índices de correção foram aplicados em desconformidade com o teor da Tese 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciada em representativo de controvérsia,
in verbis
:

“As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

A propósito, colaciona-se julgado deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS – ABSOLVIÇÃO POR ATO DO PREFEITO – DETERMINAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE TODOS OS PREJUÍZOS – NÃO CUMPRIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA LEGAL – DISCUSSÃO QUANTO AO EFEITO POSTERIOR DA ABSOLVIÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA APÓS A ABSOLVIÇÃO – NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS – VERBA ALIMENTAR – AÇÃO PROPOSTA NOVE MESES APÓS A DECISÃO – PAGAMENTO NO CURSO DA LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADI 4357/DF e ADI 442/DF e NO RE 870.947/SE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)O valor da indenização moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando obedecidos tais critérios.
Os juros e correção monetária devem ser aplicados com observância da decisão proferida na ADI n. 4357 DF e 442 DF, bem como do julgamento do RE 870.947/SE.
Sentença parcialmente reformada.Recurso parcialmente provido. (N.U 0001255-19.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)” (grifo nosso)

Nesse caso deve incidir juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no
índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale pontuar que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

JULGO PELO PARCIALMENTE PROVIDO
do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja aplicada a atualização monetária nos moldes do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em sede de recursos repetitivos, devendo a sentença nos demais termos ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil. Parte Geral e LINDB, Volume I, 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 622.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021